Tribunal: TJSP
Processo: 1027359-30.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DÉBITO E COBRANÇA – Reconhecimento da existência de indevida cobrança de débito inexigível, realizada pela parte ré, uma vez que esta não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade foi impugnada pela parte autora - Reconhecida a inexigibilidade do débito objeto da ação, de rigor, a manutenção da r. sentença, para declarar a inexistência da dívida em

Ementa:
DÉBITO E COBRANÇA – Reconhecimento da existência de indevida cobrança de débito inexigível, realizada pela parte ré, uma vez que esta não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade foi impugnada pela parte autora - Reconhecida a inexigibilidade do débito objeto da ação, de rigor, a manutenção da r. sentença, para declarar a inexistência da dívida em questão, tornando definitiva a tutela de urgência concedida para o fim de cancelar a anotação na plataforma de cadastro informada na inicial.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o defeito de serviço, consistente na cobrança indevida de débito inexigível, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do réu na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – Reforma da r. sentença, para afastar a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais - Ilícita a anotação de informação de dívida inexigível, em plataforma de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes, sem publicidade e dirigida, exclusivamente, à parte devedora, ainda que fundamentada em licitude de cobrança extrajudicial prescrita, e/ou licitude de cobrança de dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, dado que posterior insistência na exação pela parte credora caracteriza abuso de direito (CC, art. 189), dado que constrange, perpetuamente, a parte devedora a satisfazer dívida prescrita, com recusa ao pagamento já manifestada, bem como porque a informação em questão pode ter influência na composição do "score" da parte devedora.
Recurso da parte autora julgado prejudicado e recurso da parte ré provido, em parte.